Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. UTILIZAÇÃO DE TODA A MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085 STJ. RETROATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a discussão de ilegitimidade passiva nesta instância, pois não foi objeto de apreciação na origem.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% do rendimento mensal do consumidor.
4. Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023.
5. Na concessão de tutela de urgência, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade de que gozam as leis.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de conferir maior ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias relacionadas à defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes.
7. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei.
8. Não há se falar em retroatividade da lei, porquanto a previsão de que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução” abrange tão somente as prestações não vencidas. Com a vigência imediata da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite se aplica desde a data da publicação da Lei distrital no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.